Tribunal: CARF
Processo: 10148.000943/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10148.000943/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.757 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
LUIZ FERNANDO RODRIGUES DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente podem ser utilizados como dedução da base de cálculo do imposto de
renda os aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas/dentárias, desde que
cumpram os requisitos legais. No caso de despesas com aparelhos ortopédicos
e próteses ortopédicas e dentárias, exige-se a comprovação com receituário
médico ou odontológico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Consideram-se aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas pernas e braços
mecânicos, cadeiras de rodas, andadores ortopédicos, palmilhas e calçados
ortopédicos, e qualquer outro aparelho ortopédico destinado à correção de
desvio de coluna ou defeitos dos membros ou das articulações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10148.000943/2009-68
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.757 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000943/2009-68

O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário 2008, da qual tomou ciência em
01/10/2009, que lhe exigiu crédito tributário total de R$ 4.439,28.
Motivou o lançamento a constatação de dedução indevida de despesas médicas, no valor
de R$ 36.500,00, pagas à pessoa jurídica Prosper 2000 Comércio de Material Hospitalar
Ltda, por falta de previsão legal para sua dedução.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 21/10/2009, alegando, em
síntese, que:
1. submeteu-se a cirurgia protatovesiculectomia radical com linfadenectomia pélvica
para tratamento de câncer de próstata avançado;
2. devido à retirada dos nervos responsáveis pela ereção, ocasionou-se uma disfunção
erétil completa, sendo que, de acordo com declaração médica anexa, começou a
apresentar transtornos afetivos e psicológicos importantes em sua relação familiar;
3. foi imperiosa e inadiável a colocação de prótese peniana após avaliação psiquiátrica
realizada em 12/12/2008;
4. como a moléstia neoplasia maligna está amparada pela isenção prevista na legislação,
a glosa foi indevida.
Para instruir o pleito, apresentou os documentos de folhas 03 a 08.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente podem ser utilizados como dedução da base de cálculo do imposto de renda os
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas/dentárias, desde que cumpram os
requisitos legais. No caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas
e dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico ou odontológico e nota
fiscal em nome do beneficiário.
Consideram-se aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas pernas e braços mecânicos,
cadeiras de rodas, andadores ortopédicos, palmilhas e calçados ortopédicos, e qualquer
outro aparelho ortopédico destinado à correção de desvio de coluna ou defeitos dos
membros ou das articulações.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
A isenção de imposto de renda para portadores de moléstia grave apenas se aplica aos
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão, não se confundindo com as deduções
da base de cálculo do imposto de renda.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.757 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000943/2009-68

Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Versam os autos sobre dedução indevida de despesa médica, no valor de R$ 36.500,00.
O contribuinte na peça impugnatória afirmou que a despesa glosada refere-se à compra
de prótese peniana, que era de extrema necessidade depois de ter sido submetido à
cirurgia para retirada de câncer de próstata.
Aduziu também que, por ser portador de moléstia grave, a glosa de dedução declarada
seria indevida.
Primeiramente, a respeito da moléstia grave e da isenção de imposto de renda,
confundiu-se o contribuinte quando afirmou que deveria ser acatada a dedução, por ser
portador de neoplasia maligna. A aludida isenção é aplicada aos proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão recebidos pelos portadores de moléstia grave, não
tendo qualquer correlação, conforme dispositivo que rege a matéria, com as deduções da
base de cálculo do imposto de renda.
A título de ilustração, para os casos de concessão de isenção para os proventos de
aposentadoria , reforma ou pensão, seria necessário a apresentação concomitante de
laudo médico oficial e comprovação da aposentadoria/reforma ou pensão, inclusive com
prova de quais rendimentos seriam provenientes de aposentadoria/reforma ou pensão.
Abaixo transcrita a legislação que rege a matéria, o art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713
de 22/12/1988, com nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541 de 23/12/1992:
“Art. 6o ...
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em
serviço, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”
Dando continuidade, é de se esclarecer ao defendente que a dedutibilidade da aquisição
de próteses na base de cálculo do imposto de renda é limitada a determinados tipos de
próteses. Em que pese a situação específica do contribuinte e sua moléstia grave, não há
previsão legal para aceitar como dedutível a prótese adquirida. É a própria legislação do
imposto de renda que especificou os casos passíveis de dedução.
Saliente-se que o tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas
médicas é tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.757 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000943/2009-68

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do
beneficiário.
Para aclarar o tema despesas médicas/próteses, assim dispôs o Manual de Perguntas e
Respostas:
“Quais são as despesas médicas dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual?
As despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual, incluindo-se os alimentandos, em razão
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados a
médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias.
No caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico ou odontológico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
APARELHOS E PRÓTESES ORTOPÉDICAS
340 — O que se consideram aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas para fins de
dedução como despesas médicas?
Consideram-se aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas pernas e braços
mecânicos, cadeiras de rodas, andadores ortopédicos, palmilhas e calçados
ortopédicos, e qualquer outro aparelho ortopédico destinado à correção de desvio de
coluna ou defeitos dos membros ou das articulações.
(Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 43, § 7o)”
Pelo exposto, nota-se claramente que a prótese adquirida pelo litigante não se encontra
amparada pela legislação do imposto de renda, de modo que seja permitida sua
dedutibilidade da base de cálculo do imposto de renda, visto não se tratar de prótese
ortopédica prevista na legislação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.757 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10148.000943/2009-68

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital